Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722391-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROLDAO DE OLIVEIRA SABINO JUNIOR DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0720865-62.2022.8.07.0001 - id 42374933. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR